Tribunal: TJBA
Processo: 8149076-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149076-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADA EM INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE TOI. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação revisional de fatura de energia elétrica c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o refaturamento com base na média de consumo. A sentença, no entanto, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada em suposta irregularidade identificada por inspeção unilateral e sem a juntada do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia decorrente da cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC à relação contratual entre a concessionária e a consumidora, o que impõe a responsabilidade objetiva da fornecedora e permite a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

4. A COELBA não se desincumbe do ônus probatório, deixando de juntar aos autos o TOI, documento essencial exigido pelo art. 590 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para legitimar a constatação da irregularidade e a posterior cobrança.

5. A alegação de irregularidade baseada em inspeção supostamente acompanhada por familiar da consumidora não supre a exigência legal de notificação formal e entrega do TOI, conforme prevê o § 3º do art. 591 da RN 1000/2021.

6. A ausência de perícia técnica, relatório fundamentado e demais provas complementares torna ilícita a cobrança retroativa de consumo, por violar o devido processo administrativo e o contraditório.

7. A jurisprudência consolidada do TJBA afasta a validade de cobranças unilaterais por ausência de lastro probatório mínimo e reconhece o dano moral in re ipsa em casos de interrupção indevida de serviço essencial, como a energia elétrica.

8. No caso concreto, a autora, paciente em tratamento oncológico, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de débito declarado inexigível judicialmente, o que agrava a repercussão do ilícito e justifica a indenização por danos morais.

9. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149076-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SOLANGE PEREIRA DA SILVA e outros
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.